Tribunal: TJMT
Processo: 0001048-59.2010.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001048-59.2010.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI FERNANDES CABRAL - CPF: 013.242.976-46 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO ORLANDO CONCEICAO (VÍTIMA), Anderson Fábio Sampaio (ASSISTENTE), Antônio José dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONAIR FERNANDES CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PRETEXTADO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)” (IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021)

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito oriundo da Comarca de Várzea Grande/MT, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da sentença que declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do acusado

VALDINEI FERNANDES CABRAL, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, art. 109, inc. III, art. 110, §1º, e art. 117, incisos I e II, todos do Código Penal. (Id. 179932225)

Insurge o recorrente, alegando que deve ser afastada a incidência da prescrição declarada no presente caso, considerando que os crimes contra a vida possui: “
a marca da imprescritibilidade frente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico-constitucional e convencional
”. Sobreleva que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, em seu artigo 6º, n. 1, ressalta que “
o direito à vida é inerente à pessoa humana, devendo ser protegido pela lei e que ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida
”. Por fim prequestiona a matéria. (Id. 181480164)

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento das razões recursais pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 179932233).

Em juízo de retratação o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão por seus próprios fundamentos (Id. 20729463).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
provimento do recurso
interposto a fim de que seja afastada a incidência da prescrição no caso em análise, “
uma vez que os crimes contra a vida têm a marca da imprescritibilidade frente ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico-constitucional e convencional
”(Sic.), sintetizando com o seguinte trecho
:
(Id. 181480164)

“
Por conseguinte, qualquer consideração que admita a prescrição em relação aos crimes que ameaçam a vida é incompatível com esse imperativo fundamental.

Dessa forma, é irredimível aceitar o inaceitável, permitir a dissolução da punibilidade do homicida por meio do transcurso do tempo é contrário à Constituição, às normas internacionais e aos princípios de civilidade que regem nossa sociedade.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se do recurso em sentido estrito oriundo da Comarca de Várzea Grande/MT, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da sentença que declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do acusado

VALDINEI FERNANDES CABRAL, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, art. 109, inc. III, art. 110, §1º, e art. 117, incisos I e II, todos do Código Penal
.

Colhe-se dos autos, o teor da denúncia,
in verbis
: (Id. 179931685)

“[...] No dia 26 de maio de 2007, por volta das 21h20min., no Posto de Gasolina Vista Alegre, sito na Avenida Vereador Abelardo, n° 1777, Bairro Construmat, nesta urbe, os denunciados, com intuito homicida, utilizando de recurso que diminuiu a capacidade de defesa da vítima e fazendo uso de arma de fogo, desferiram disparos em Luciano Orlando Conceição, causa eficiente da sua morte (Laudo Pericial de Necropsia de fls.40/45)

Consta dos autos do inquérito policial que, na ocasião do crime, a vítima se encontrava conversando com alguns amigos e com o denunciado RONAIR no posto de gasolina acima mencionado quando, dado momento, iniciou uma discussão entre RONAIR e a vítima, discussão da qual logo participaram os amigos da vítima, bem como alguns amigos de RONAIR, que também estavam presentes no local.

Depreende do caderno informativo que, nesse momento, RONAIR foi até o seu veículo, pegou um facão e começou a agredir a vítima, que para se defender, pegou um cone.

Nessa ocasião, o denunciado VALDINEI, que é irmão do denunciado RONAIR, chegou no local e iniciou participar da discussão.

Diante disso, a vítima se deslocou até seu veículo, Peugeot 206, cor preta, no intuito de ir embora do local, porém, o denunciado VALDINEI imbuiu-se de uma arma de fogo e seguiu a vítima até seu veículo, juntamente com o denunciado RONAIR.

Exsurge do apurado que, ao entrar no seu veículo, a vítima foi cercada de um lado pelo denunciado RONAIR (lado do motorista) e de outro pelo denunciado VALDINEI (lado do passageiro), momento em que RONAIR quebrou o vidro do automóvel e VALDINEI abriu a porta do lado em que estava, tendo este desferido diversos disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, que foi à óbito no próprio local.

Verifica-se que a vítima foi surpreendida pela ação dos denunciados, qiie a cercaram no interior do seu veículo e, de inopino, desferiram diversos disparos de arma de fogo nela, todos na região da cabeça, tendo, portanto, utilizado de recurso que impossibilitou a capacidade de defesa da vítima à vista das circunstâncias.” (Sic.)

Pois bem. Depreende-se que o Ministério Público Estadual ofereceu a denúncia em
18 de janeiro de 2010
(Id. 179931685)
, tendo sido
recebida
, em
24 de fevereiro de 2010,
pela Juíza da Primeira Vara da Comarca de Várzea Grande/MT
.

(Id. 179931685)

Ao final da primeira fase do rito do júri, o acusado Valdinei Fernandes Cabral foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal em
06 de dezembro de 2022
(Id.105468961). Submetido a Julgamento pelo Tribunal do Júri, o acusado restou condenado nas sanções do art. 121, ‘
caput’
, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (id. 111203362).

O alvará de soltura expedido nos autos foi cumprido (id. 111416130). Após a renúncia do prazo recursal pelas partes, aportou aos autos certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (id. 111222799).

Destarte, em
22 de novembro de 2023
, o juízo reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 179932225), considerando a pena em concreto, nos seguintes termos:

“(...) Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a pena a aplicada ao acusado por ocasião de seu julgamento (6 anos de reclusão), foi alcançada pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Neste contexto, de acordo com o que prescreve o art. 110, §1°, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

No caso dos autos, a pena imposta ao acusado prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 24.02.2010 (id. 71832085 – Pág. 202/204) e a prolação da decisão de pronúncia válida, na data de 06.12.2022 (id. 105468961), transcorreu lapso superior a 12 (doze) anos, de modo que se verifica o preenchimento do requisito temporal entre os mencionados marcos interruptivos, notadamente diante das circunstâncias apontadas na decisão de id. 71832088 – Pág. 392/394.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 107 inciso IV, 109, inciso III, 110, §1º e 117, I e II, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDINEI FERNANDES CABRAL. Intimem-se. [...]” (Sic.)

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, a r. sentença deve ser mantida em seus fundamentos.

Destarte, embora a CRFB/1988 e as normas de direito internacional assegurarem o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, é certo que não dispõem acerca da imprescritibilidade do crime de homicídio, vez que “
a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
. (...)” (IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021)

Verifica-se, assim, que a pena aplicada ao acusado é de 06 (seis) anos de reclusão, razão pela qual, conforme art. 109, inciso III do Código Penal, prescreve em 12 (doze) anos, vejamos:

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;”

Considerando que entre as datas do recebimento da denúncia [24 de fevereiro de 2010] e a decisão de pronúncia [06 de dezembro de 2022], respectivamente, transcorreram mais de 12 (doze) anos, deve a decisão singular ser mantida.

Sobre o assunto, essa Egrégia corte já se manifestou em caso análogo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PUNIR DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.“(...) a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)” (IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021)
(N.U 0000061-58.1989.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).Fica prejudicada a pretensão ministerial que objetiva cassar a sentença declaratória da extinção da punibilidade do recorrido pelo advento da prescrição em abstrato, porque mesmo considerada a causa interruptiva da prescrição pelo recebimento implícito da denúncia, cujo reconhecimento é alvitrado no recurso acusatório, há a constatação de prazo suficiente ao reconhecimento dessa modalidade de extinção da punibilidade.” (Recurso em Sentido Estrito nº. 109206/2013, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifei).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso ministerial e mantenho a sentença que declarou a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024